Tribunal: TJMT
Processo: 1011004-34.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011004-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (AGRAVANTE), ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 022.807.441-04 (AGRAVADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE HOME CARE E DANOS MORAIS”
- PLANO DE SAÚDE -
HOME CARE
E MEDICAMENTOS - NEGATIVA DE COBERTURA - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COMPROVADAS - NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA - MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MINORAÇÃO OU EXCLUSÃO DA ASTREINTE - EXCESSIVIDADE NÃO VERIFICADA - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao caso, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contratos de plano de saúde, consoante Súmula n.º 469 do Superior Tribunal de Justiça bem como nos termos do artigo 35-G da Lei n.º 9.656 de 1998.

2. Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, havendo expressa exclusão contratual de cobertura de tratamento médico em âmbito domiciliar (
home care
), é lícita a negativa de custeio do referido tratamento, desde que a hipótese não se trate de urgência e emergência. No caso em apreço a necessidade e a urgência do atendimento a ser prestado em domicílio restou comprovado por meio de laudos médicos, motivo pelo qual deve ser concedido ao beneficiário.

3. Não se conhece de pedido em que o tema não tenha sido abordado na decisão recorrida e, portanto, não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Nos termos do inciso I do § 1.º do artigo 537 do Código de Processo Civil, bem como dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a redução das astreintes é possível somente quando verificada a sua excessividade, o que não ocorreu no caso em tela.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
contra decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência para Fornecimento de Home Care e Danos Morais” n.º
1015846-31.2023.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pelo ora agravante, determinando que a ré forneça/custeie os gastos com equipe médica multidisciplinar (home care) ao autor, conforme solicitado pelo médico que o assiste, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nos termos do § único do artigo 297 combinado com artigo 537, todos do Código de Processo Civil.

Em síntese, a agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo que “
conforme laudo médico juntado pela parte autora, o seu estado de saúde, apesar de complexo, não se trata de urgência e emergência, o que torna a pena de multa para tratamento desproporcional
”.

Ademais, defende que “
poderá estar sendo obrigada nos próximos dias a ver-se desapropriado de elevadíssima importância sem que tal cobrança encontre, verdadeiramente, amparo legal, doutrinário e jurisprudencial
”.

Menciona que “
a internação domiciliar, ou, na expressão em inglês, home care, não figura entre os procedimentos de cumprimento obrigatório previstos na Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, o que, consequentemente, desobriga, ex vi legis, as operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde a garantirem o tratamento médico, em regime domiciliar
”.

Portanto, explicita que “
a obrigação ao fornecimento e custeio da internação domiciliar (home care) de seus segurados só poderá ser imposta às operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde quando, por expressa convenção entre as partes, for estabelecida no contrato, dentre o rol de procedimentos cobertos pela seguradora
”, enfatizando que o contrato firmado entre as partes aqui em litígio não cobre o atendimento
home care
.

Cita que “
a avaliação médica realizada pela SulAmérica e pelo prestador de serviços de atenção domiciliar divergem da prescrição do médico assistente da parte autora, razão pela qual é necessária que seja realizada perícia médica
”.

Ainda, versa acerca da ausência de obrigação do custeio insumos e medicamentos e itens de pessoais bem como da recusa legítima de medicamento a base de canabidiol, por ausência de registro na Anvisa.

Declara que “
o tratamento postulado nesta ação não está inserido no rol da ANS, tal como previsto na Resolução Normativa nº 465/2021, confirmando a inexistência de obrigação para o seu fornecimento pela SulAmérica
” e, sendo taxativo o rol da ANS segundo o Superior Tribunal de Justiça, não se enquadrando o caso em excepcionalidade, pugna seja a demanda julgada improcedente.

Relata sobre a impossibilidade de aplicação de astreinte no presente caso eis que “
não há óbice para que o presente recurso seja admitido e provido e que a multa ora aplicada seja afastada em virtude de não haver sustentação jurídica plausível para tanto
”. Ademais, considerando a multa abusiva, pugna pela redução ou extinção da multa processual.

Diante do exposto, requer seja o recurso interposto de agravo de instrumento provido a fim de afastar a imposição de fornecimento e custeio de todos os tratamentos por meio de
home care
.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, este foi indeferido, eis que considerou delicado quadro clínico apresentado, ante o alto risco de o agravado ter sua situação agravada em decorrência das quedas que vem sofrendo devido às doenças degenerativas do cérebro, razão pela qual mostrou-se ilícita a negativa de cobertura por parte da agravante.

Contrarrazoando o recurso interposto, defende o autor, ora agravado, a manutenção da decisão recorrida aduzindo inexistir irregularidade ou ilegalidade no
decisum
, devendo a ré ser compelida a fornecer assistência por meio de
home care
.

Alega que “
em situações excepcionais, como o caso do agravado, onde não existe alternativa igualmente eficaz, efetiva segura, não há que se falar em rol taxativo dos procedimentos regulado pela ANS
”, considerando ainda que a agravante não demostrou substituto terapêutico para o caso do agravado, motivo pelo qual deve o recurso ser julgado improcedente.

Em manifestação, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, suscitando acerca do direito fundamental à saúde a todos; bem como do perigo de dano evidenciado na descrição do diagnóstico do agravado e nos possíveis prejuízos a serem experimentados por ele à sua saúde; opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência para Fornecimento de Home Care e Danos Morais” n.º 1015846-31.2023.8.11.0041, proposta em seu desfavor por Antonio Edison Pinto de Figueiredo, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pelo ora agravante, determinando que a ré forneça/custeie os gastos com equipe médica multidisciplinar (home care) ao autor, conforme solicitado pelo médico que o assiste, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nos termos do § único do artigo 297 combinado com artigo 537, todos do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Prefacialmente cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, importa consignar que, ao caso, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contratos de plano de saúde, consoante Súmula n.º 469 do Superior Tribunal de Justiça bem como nos termos do artigo 35-G da Lei n.º 9.656 de 1998,
in verbis
:

Art. 35-G.

Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990.

Assim, as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em cotejo com a legislação consumerista e de modo mais favorável ao consumidor, pois, ao contratar um plano de saúde, o consumidor confia que terá a completa assistência médica.

Analisando os autos, extrai-se que a parte autora, ora agravada, titular do plano de saúde operado pela agravante, é portadora de diversas doenças degenerativas do cérebro, como síndrome demencial moderada, hidrocefalia de pressão normal e parkinsonismo, bem como que, em decorrência do avanço das doenças, vem apresentando episódio de quedas recorrente inclusive com fratura da vertebra T12 da coluna, onde necessitou de intervenção cirúrgica.

Diante do apresentado, o médico geriatra Eduardo Antonio Cardoso (CRM/MT n.º 5.891), que acompanha o agravado desde 17 de setembro de 2018, solicitou para a empresa ré, em 12 de abril de 2023, a assistência de
home care
.

Contudo, tal solicitação foi negada pela ora agravante, justificando que o contrato do agravado não possui cobertura para o serviço de assistência domiciliar, informando ainda haver cláusula de exclusão contratual.

Dessa forma, não sendo o tratamento prescrito autorizado prontamente pela ré, ora agravante, ingressou o autor com a presente demanda, com pedido liminar, sendo este deferido pelo Juízo
a quo
, motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré o presente agravo com pedido de efeito suspensivo.

Contudo, resta constatada a necessidade do tratamento domiciliar, consoante laudos médicos acostados aos autos, eis que a ausência dos serviços solicitados pode causar sérios prejuízos à saúde do beneficiário, mostrando-se descabida a negativa.

Isso porque é assente o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça de que o
home care
se trata, na verdade, de desdobramento de tratamento hospitalar contratualmente previsto. Além do mais, tal modalidade de tratamento apresenta vantagens para a operadora do plano de saúde, com a diminuição dos custos se comparados com a internação hospitalar.

Desta feita, demonstrado por meio de pareceres e laudos médicos a necessidade de fornecimento de
home care
ao agravado, há de ser mantida a decisão que determinou o tratamento na modalidade de assistência domiciliar.

Com efeito, em que pese a existência de cláusula contratual que restringe a cobertura de concessão de tratamento domiciliar bem como medicamentos, as peculiaridades do caso autorizam a interpretação destas cláusulas de modo mais favorável ao consumidor, notadamente em razão de que o paciente e beneficiário encontra-se em internação domiciliar, o qual constitui, como dito anteriormente, em desdobramento do tratamento hospitalar.

Ainda, nítido é que o caso em tela se trata de caso de urgência e/ou emergência, ante os infortúnios já vivenciados pelo agravado bem como os riscos pelo qual possa ser submetido, decorrentes de eventuais quedas (ids. 168366686, 168366687 e 168366688).

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - FISIOTERAPIA DOMICILIAR - IDOSA COM AGRAVAMENTO DE OSTEOPOROSE - NECESSIDADE/URGÊNCIA COMPROVADA - NEGATIVA INDEVIDA - DANO MORAL COMPROVADO - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSOS DESPROVIDOS.
Havendo expressa exclusão contratual de cobertura de tratamento médico em âmbito domiciliar (“home care”), é lícita a negativa de custeio do referido tratamento
,
desde que a hipótese não se trata de urgência e emergência
.
No caso em apreço a necessidade/urgência do atendimento a ser prestado em domicílio, restou comprovado por meio de laudos médicos
. A recusa de cobertura para o tratamento pleiteado enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, cujo valor se submete ao princípio da moderação e razoabilidade. (TJMT - N.U 0036872-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 05/03/2022)

No que tange à medicação pleiteada, se prescritos pelo médico responsável a serem ministrados ao paciente que se encontra em internação domiciliar, afigura-se a indevida a negativa da operadora do plano de saúde ao seu fornecimento sob o argumento de que se trata de medicamentos de uso domiciliar, pois neste caso, estamos diante de um desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, de acordo com a ementa descrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE CONCEDIDA - HOME CARE - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRÓTESES, MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE - POSSIBILIDADE DE DESONERAÇÃO QUANTO AOS EQUIPAMENTOS E PRÓTESES, SUPLEMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS - EXCLUSÃO CONTRATUAL AMPARADA NO ROL DE EVENTOS DA ANS - TAXATIVIDADE DO ROL - MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO NO TOCANTE ÀS TERAPIAS E AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO MENOR - DECISUM REFORMADO EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Já é assente o entendimento segundo o qual o serviço de home care constitui desdobramento ou alternativa à internação hospitalar
, de modo que, havendo indicação médica, deve a operadora de plano de saúde custeá-lo, mormente porque implica em tratamento mais adequado ao paciente, além de promover em redução de custos para a operadora de plano de saúde.
Não obstante a existência e licitude de cláusula contratual que restringe o fornecimento de medicamentos para uso doméstico
,
as peculiaridades do caso - atendimento domiciliar por home care - autorizam sua interpretação de modo mais favorável ao consumidor, já que prevalece o entendimento de que tal modalidade de assistência médica configura em extensão e/ou desdobramento da internação hospitalar
. Por outro lado, não se faz possível, por ausência de previsão do plano, a obrigação de determinação à requerida/agravante do custeio de equipamentos e órteses, suplementos alimentares e materiais de higiene ao agravado. (TJMT - N.U 1000671-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

Portanto, diante do exposto, tem-se que está demonstrada a necessidade de fornecimento imediato dos procedimentos solicitados, o que justifica a ratificação da decisão recorrida.

Acerca da necessidade de perícia médica,
resta esclarecer que tal questão não foi apreciada pelo Juízo de primeiro grau quando da prolação da decisão recorrida, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância.

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESCISÃO UNILATERAL - OPERADORA PLANO DE SAÚDE - ILEGITIMIDADE PASSIVA -
MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
-
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO - MANUTENÇÃO DO PLANO - RECURSO REPETITITVO - TEMA 1.082 STJ - ASTREINTE - ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - NÃO CARACTERIZADO - MANUTENÇÃO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Não se conhece de pedido em que o tema não tenha sido abordado na decisão recorrida e, portanto, não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
. [...] (TJMT - N.U 1020057-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS - SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- PENHORA - REMUNERAÇÕES - ART. 833, IV, DO CPC - PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria

não ventilada anteriormente pela parte
e
sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
. [...] (TJMT - N.U 1009295-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PERÍCIA ODONTOLÓGICA - VALOR DOS HONORÁRIOS DO PERITO -
ANÁLISE PREJUDICADA
-
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- TRABALHOS PERICIAIS NO DOMICILIO DAS PARTES - POSSIBILIDADE - OMISSÃO SUPRIDA - PRECEDENTES - EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I -
Ao Tribunal não é dado conhecer de questões em grau recursal antes de pronunciamento expresso da instância singela, sob pena de supressão de instância com julgamento per saltum, ato vedado pelo nosso sistema processual
. [...] (TJMT - N.U 1001627-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 08/06/2023)

Por fim, no que tange à astreinte, tem-se que, nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, “
a luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a redução das astreintes é possível somente quando verificada a sua excessividade, o que não ocorreu
” (TJMT - N.U 1005494-50.2017.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017).

Dessa maneira, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que o
decisum
recorrido não merece reforma, pois não restou demonstrado, em sede ade agravo de instrumento, a necessidade de revogação da decisão de primeiro grau que concedeu os efeitos da antecipação de tutela ao agravado.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023